Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O E-MAIL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/1969. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 72, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente.
2. O Decreto-Lei n. 911/1969 se consubstancia em norma especial destinada a regular os procedimentos para a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, de modo que suas disposições devem prevalecer em relação às regras de caráter geral previstas em outros instrumentos normativos. 2.1. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece, expressamente, a necessidade de envio da notificação extrajudicial do devedor fiduciante, por carta registrada com aviso de recebimento, não havendo previsão legal que reconheça a validade da notificação da mora encaminhada para o e-mail indicado no contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. 2.2. O encaminhamento de notificação por meio de correio eletrônico não tem o condão de comprovar a notificação do devedor fiduciante a respeito da mora, por se tratar de ato extraprocessual e anterior à propositura da ação de busca e apreensão que não satisfaz o requisito específico previsto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.
3. O não atendimento à determinação de emenda à petição inicial para apresentação de comprovante válido da notificação da mora ao devedor fiduciante tem como consequência o indeferimento da petição inicial.
4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.